Tribunal: TJBA
Processo: 8010740-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010740-55.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: UILIAN RODRIGO REIS DOS SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. OPINATIVO MINISTERIAL PELA DENAGÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo, consistente na subtração de aparelho celular mediante agressão física à vítima, sendo detido logo após os fatos na posse do bem. Em audiência de custódia realizada dois dias após a prisão, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva, para garantia da ordem pública. 2. A impetração sustenta nulidade da audiência de custódia, em razão da manutenção do paciente algemado durante o ato, com pedido de relaxamento da prisão e desconstituição da preventiva decretada. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção do paciente algemado durante a audiência de custódia, nas circunstâncias do caso concreto, configura ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão ou a nulidade do ato processual. III. Razões de decidir 4. A utilização de algemas não é vedada de forma absoluta, sendo admitida em situações excepcionais, desde que haja justificativa concreta relacionada à segurança, risco de fuga ou preservação da integridade física dos presentes, com registro formal da motivação, nos termos da Súmula Vinculante nº 11 do STF. 5. No caso, a autoridade apontada como coatora consignou expressamente que a manutenção das algemas decorreu de circunstâncias concretas, notadamente a insuficiência de escolta diante do elevado fluxo de flagrantes no período carnavalesco, as dimensões reduzidas da sala de audiência e a periculosidade evidenciada pela prática de crime cometido com violência física. 6. Consta do termo da audiência a motivação escrita para a manutenção do instrumento, revelando que a medida decorreu de avaliação concreta do cenário, não de automatismo ou comodidade administrativa. 7. Ainda que se cogitasse de eventual irregularidade, a declaração de nulidade no processo penal exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. A defesa não apontou qualquer limitação concreta ao exercício do contraditório ou da ampla defesa decorrente do uso das algemas. 8. Ademais, a posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui título autônomo de segregação, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, superando eventual vício anterior relativo ao flagrante. 9. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória para reexame aprofundado das circunstâncias fáticas, inexistindo flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. O uso de algemas durante a audiência de custódia é admitido quando houver fundamentação concreta relacionada à segurança, ao risco de fuga ou à integridade física dos presentes, nos termos da Súmula Vinculante nº 11 do STF. 2. A ausência de demonstração de prejuízo afasta a declaração de nulidade do ato processual. 3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui título autônomo apto a amparar a custódia cautelar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310 e 563. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 11; STJ, AREsp 2773066/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025; STJ, HC 848.930/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no RHC 163.274/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.04.2022; STJ, AgRg no HC 590.807/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.09.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8010740-55.2026.8.05.0000, relativos a feito que tramita na 1ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador/Ba, sendo Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Paciente Uilian Rodrigo Reis dos Santos de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, em razão da inexistência de ilegalidade a macular o status libertatis do Paciente, nos termos do voto.